Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Desde o advento da Lei no 13.874/2019, que inseriu a §7o do art. 980-A do Código Civil, restou superada a controvérsia jurídica acerca da distinção e da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (ERIELI) e a pessoa natural.
2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art. 1.052, §2o, do Código Civil.
3. A Lei no 14.382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil.
4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art. 133 a 137 do CPC.
5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.